Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702803-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAO DELICIA ARTESANAL LTDA - ME, KAREN LORHANE PEREIRA RIBAS, MIRIANGELICA PEREIRA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência. Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a aparência de um direito afirmado com verossimilhança, isto é, que possua plausibilidade quanto à sua existência e averiguado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. De fato, o requerimento já fora deferido nos autos, em outra oportunidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora